Tribunal: TCU
Processo: 006.478/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos captados com base na "Lei Rouanet".

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de processo de tomada de contas especial instaurada pelo extinto Ministério da Cultura devido à impugnação das despesas realizadas com recursos captados nos termos da Lei 8.313/1991, conhecida como Lei de Incentivo à Cultura ("Lei Rouanet"), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c" e § 2o, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, inciso III e § 5o, 210 e 214, inciso III, do RITCU, julgar irregulares as contas dos srs. Antônio Carlos Belini Amorim (XXX.174.398-XX) e Felipe Vaz Amorim (XXX.735.101-XX) e da empresa Solução Cultural Consultoria em Projetos Culturais Ltda. - Me (07.481.398/0001-74), condenando-os, solidariamente, ao pagamento das quantias abaixo discriminadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional da Cultura, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas, até a do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores eventualmente já ressarcidos: DÉBITO/ CRÉDITO Data de origem Valor histórico (em R$) D 12/5/2010 360.000,00 D 30/6/2010 50.000,00 D 30/7/2010 50.000,00 D 22/9/2010 50.000,00 D 30/9/2010 50.000,00 D 7/10/2010 131.690,00 D 11/10/2010 90.000,00 D 20/10/2010 20.000,00 D 25/10/2010 50.000,00 D 5/11/2010 140.000,00 D 22/11/2010 30.000,00 D 20/12/2010 90.000,00 C 14/6/2012 3.944,16 9.2. aplicar aos srs. Antônio Carlos Belini Amorim (XXX.174.398-XX) e Felipe Vaz Amorim (XXX.735.101-XX) e à empresa Solução Cultural Consultoria em Projetos Culturais Ltda. - Me (07.481.398/0001-74) multas individuais no valor de R$ 230.000,00, respectivamente, nos termos do art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c art. 267 do RITCU, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não sejam atendidas as notificações; 9.4. autorizar, caso solicitado, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do RITCU, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.5. alertar aos responsáveis que a inadimplência de qualquer parcela acarretará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. dar ciência da presente deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do RITCU; e 9.7. dar ciência do presente acórdão aos responsáveis e ao MinC.